Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703491-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA FAYAD FRAZAO AGRAVADO: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ELISANGELA FAYAD FRAZÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID’s 111004677 e 112515947 dos autos de origem), que, no cumprimento de sentença de origem (Proc. no 0012640-23.2015.8.07.0007), movido contra a agravante pela SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - EPP, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados e desbloqueio de conta-salário onde recebe sua remuneração. Confira-se o teor da decisão recorrida e por seu complemento: “Trata-se de cumprimento de sentença. Efetuado bloqueio parcial da dívida via SISBAJUD, no total de R$2.608,47 (id 105997360), a parte executada apresenta impugnação de id 106229487, na qual sustenta, em síntese, que o valor de R$793,61, foi bloqueado em conta-salário e a quantia de R$1.814,21, decorre de saque-aniversário do FGTS. Requer ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimado, o exequente pugna pela rejeição da impugnação. É o relato do necessário. Decido. (...) No que tange aos bloqueios realizados, contudo, razão não assiste à executada. No que se refere ao bloqueio de R$793,61, a despeito de realizado em conta bancária na qual a executada percebe seus rendimentos mensais, verifica-se que no período de 30 (trinta) dias anterior ao bloqueio recebeu, além de seu salário, transferências bancárias de "RAFAEL HENR" no valor de R$800,00 (20/09/21) e R$500,00 (11/10/21), motivo pelo qual, efetivado o bloqueio em 14/10/21, não há falar em impenhorabilidade das quantias respectivas. Quanto ao bloqueio de R$1.814,21, conquanto a executada afirme se tratar de saque-aniversário do FGTS, constata-se que trata-se de empréstimo tendo por garantia o saque do FGTS e não propriamente de saque de conta, motivo pelo qual não há falar, igualmente, em impenhorabilidade. Com efeito, ainda que a dívida seja garantida pelo futuro saque de FGTS, trata-se de valor oriundo de mútuo contratado pela executada junto a instituição financeira, de modo que não há como reconhecer a vinculação respectiva. É dizer: ainda que a ré, eventualmente, não receba o valor do FGTS, a dívida contraída será cobrada por outros meios, sendo, portanto, independente em relação ao crédito futuro. Assim, REJEITO a impugnação ao bloqueio e converto a indisponibilidade em penhora. Intime-se a exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício de transferência em favor do exequente. Intimem-se.” “Rejeitada a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, a parte executada apresenta embargos de declaração em face da referida decisão, alegando que não houve manifestação quanto ao pedido de suspensão de futuras penhoras sobre a conta em que recebe seu salário. É o relatório do necessário. Decido. Na hipótese, razão não assiste à executada quanto ao pedido formulado, porquanto a apreciação da alegação de impenhorabilidade se dá caso a caso, assim como ocorreu com o bloqueio realizado nos autos, de modo que incabível a suspensão de eventuais bloqueios que ocorram em sua conta bancária. Com essas razões, conheço dos embargos de declaração para rejeitar o pedido formulado. Intimem-se e cumpram-se as determinações precedentes.” Em suas razões recursais (ID 32462100), a parte agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da penhora realizada em suas contas bancárias, assim como do bloqueio de sua conta-salário, visto que violam a norma estampada no art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC. Para tanto, alega que “o legislador atual mantendo a impenhorabilidade do salário visou garantir a dignidade mínima ao ser humano, qual seja a garantia de sua subsistência, não podendo o direito admitir que a satisfação de um crédito decorra da miséria do executado, privilegiando, assim, o princípio da menor gravosidade para o executado”. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo dos efeitos da decisão recorrida, para que sejam desconstituídas as penhoras efetuadas em suas contas bancárias, no valor total de R$ 2.608,47 (dois mil seiscentos e oito reais e quarenta e sete centavos). Pretende, subsidiariamente, que “seja desconstituída a penhora sobre a conta salário da Requerente agencia 2912, conta 213997-0, Banco do Brasil”. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência almejada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, ausente recolhimento de preparo recursal, tendo em vista que a parte foi beneficiada com a gratuidade de justiça (ID 111004677 dos autos de origem), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pois bem. É cediço que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos, a teor do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Entretanto, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração daquele em percentual que não comprometa sua subsistência, inclusive quando o débito em aberto não traduzir verba de natureza alimentar, notadamente, em caso de frustração da execução por outros meios postos à disposição do exequente. Nessa linha de intelecção, consoante moderna jurisprudência do Tribunal da Cidadania, acompanhada por esta Corte de Justiça, a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes da Corte Especial do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) (grifo nosso) Na mesma toada, destaca-se a jurisprudência desta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1306805, 07126073720208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1318083, 07335308420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que a penhora no rosto de outros autos de parte de valores pertencentes ao devedor não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. (Acórdão 1321588, 07505768620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, seguido majoritariamente nesta Corte revisional, admite-se a penhora de percentual do salário do devedor em situações excepcionais e em condições fáticas bem delineadas, desde que incida em percentual razoável e que não prejudique seu sustento tampouco acarrete prejuízo a sua dignidade humana. Em sede de análise perfunctória, observa-se que o bloqueio do valor de R$ 793,61 (setecentos e noventa três reais e sessenta e um centavos), realizado na conta da agravante (Banco do Brasil; Agência: 2912-2; CC: 213397-0), se deu em conta corrente onde a agravante recebe sua remuneração mensal (ID 32465101 - p. 205), porém existem outros créditos superiores aos valores bloqueados que não possuem, à primeira vista, impedimentos para sua penhora. Dessa forma, abstraída qualquer consideração acerca do mérito, o provimento do recurso, em relação à verba bloqueada em conta corrente do Banco do Brasil (R$ 793,61 - setecentos e noventa três reais e sessenta e um centavos), não se mostra provável. Outrossim, ainda em sede de análise superficial, característica da cognição das tutelas provisórias de urgência cautelar, não existe verossimilhança em grau suficiente a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso em relação ao pedido de desbloqueio dos valores depositados na conta vinculada à Caixa Econômica Federal (ID 32465101 - p. 208 – R$ 1.814,21 – mil oitocentos e quatorze reais e vinte e um centavos), pois não vislumbram-se elementos patentes que demonstrem que se trate de saldo vinculado ao FGTS, mas sim contrato de mútuo com instituição financeira. Finalmente, à primeira vista, também não demonstrado a probabilidade do direito invocado em relação ao pedido de levantamento de bloqueio sobre futuras penhoras em conta bancária onde recebe sua remuneração, visto que a análise da impenhorabilidade deve ser vista caso a caso. Diante do exposto, INDEFIRO a medida de caráter liminar postulada. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-o de prestar informações, salvo em relação as que eventualmente informem a superveniente perda do objeto ou do interesse recursal. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator